Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-97.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo - Antecipação de voo por alegados problemas operacionais – Perda de 1 (um dia) do pacote de viagem contratado – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte das autoras – Pretensão à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais - Quantum corretamente fixado – Atendimento

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo - Antecipação de voo por alegados problemas operacionais – Perda de 1 (um dia) do pacote de viagem contratado – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte das autoras – Pretensão à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais - Quantum corretamente fixado – Atendimento aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706588
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000649-97.2019.8.26.0222, da Comarca de
Guariba, em que são apelantes MARIELLY DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA) e GABRIELLE APARECIDA BIBO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000649-97.2019.8.26.0222 - Guariba Voto no 42154 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42154
APEL.No: 1000649-97.2019.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA - 2a VARA CÍVEL
APTES. : MARIELLY DE CASTRO E OUTRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : PASSAREDO TRANSPORTS AÉREOS
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais
Transporte aéreo - Antecipação de voo por
alegados problemas operacionais
Perda de 1 (um
dia) do pacote de viagem contratado
Sentença de
parcial procedência
Recurso apenas por parte das
autoras Pretensão à majoração do valor arbitrado a
título de indenização por danos morais - Quantum
corretamente fixado
Atendimento aos princípios da
razoabilidade
de
proporcionalidade
-
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito Adriana
Dias Graciotto Martins que julgou parcialmente procedente
ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
pelas apelantes.
Sustentam as recorrentes, em síntese, a
necessidade de majoração do valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000649-97.2019.8.26.0222 - Guariba Voto no 42154 O/AL/E/D/V/S
indenização por danos morais. Afirmam que a quantia de R$
3.000,00 fixada a cada uma se mostra bem abaixo dos
valores que vem sendo arbitrados pelos tribunais. Destacam
o abalo sofrido com a antecipação do voo de volta,
perdendo uma diária e um dia de sua viagem de férias.
Discorrem sobre os critérios que devem nortear o arbitramento, aguardando a majoração do quantum
indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 para cada
uma. Pedem o provimento do recurso nos termos formulados
(fls.111/122).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
126/131), anotada a concessão da gratuidade da justiça às
recorrentes a fls. 38.
É O RELATÓRIO.
O recurso, em que pese a relevância dos
argumentos, não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de reparação de
danos fundada em antecipação de voo, unilateralmente
alterado pela empresa-ré, levando à perda de um dia do
pacote de viagem de férias contratado pelas autoras. Em
razão dos fatos, pleiteiam as demandantes reparação de
dano material referente a uma diária de hotel perdida bem
como indenização por danos morais.
Após a apresentação de defesa e réplica, o
feito foi julgado antecipadamente, sobrevindo a decisão
ora hostilizada. Entendeu a magistrada de piso que não
houve comprovação do dano material, mas que o encurtamento
da estadia das autoras gerou-lhes dano de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000649-97.2019.8.26.0222 - Guariba Voto no 42154 O/AL/E/D/V/S
imaterial, arbitrando para cada uma delas indenização no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recorre apenas as demandantes, buscando a
majoração da verba indenizatória.
No cenário dos fatos, inegável que vivenciar
a expectativa frustrada de concluir o período de férias
tal
como
planejado
supera
o
mero
aborrecimento,
comprometendo o o sossego e o estado de despreocupação que
se espera em viagem de lazer como a presente.
Tais peculiaridades por si só caracterizam o
dano moral, com dispensa de qualquer prova específica a
respeito, operando-se a responsabilização do agente por
força do simples fato da violação.
Nesse passo, caracterizado o dano moral,
resta apurar o valor justo para a indenização, anotando-se
que, no caso, foram as autoras avisadas com antecedência
de 72 horas acerca do cancelamento do voo contratado de
retorno, sendo-lhes oferecidas opções para a realocação.
Ora, como se sabe, perante o ordenamento
jurídico pátrio, chega-se ao valor indenizatório por
arbitramento
judicial,
sendo
a
quantia
de
natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação, devem
ser levados em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes
e as peculiaridades do caso, tem-se que o valor de R$
3.000,00 fixado na sentença a cada uma das recorrentes se
mostra suficiente para reparar o dano, além de atender aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000649-97.2019.8.26.0222 - Guariba Voto no 42154 O/AL/E/D/V/S
inexistindo razão para que seja majorado.
Na esteira desse entendimento, nos limites
das razões recursais, tem-se que a sentença deu justa e
adequada solução ao litígio, merecendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR